Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-74.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003169-74.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 054.719.251-73 (APELANTE), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA - CPF: 008.808.361-64 (APELANTE), HIAGO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.346.812-67 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RECURSO DAS AUTORAS. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. DESPESAS FUNERÁRIAS RESSARCIDAS PELO DPVAT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelas autoras contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 à autora Josiane e R$ 50.000,00 à autora Solange, a título de danos morais.

Fatos relevantes: (i) acidente ocorrido em 08/03/2020, na Rodovia BR-163, envolvendo colisão frontal entre o veículo conduzido pelo réu e o conduzido por uma das autoras; (ii) óbito de criança de um ano de idade, filho da autora Josiane; (iii) veículo sinistrado registrado em nome de terceiro; (iv) ausência de prova documental ou testemunhal de posse ou propriedade do veículo; (v) despesas funerárias comprovadas no valor de R$ 3.415,00; (vi) recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 7.012,07.

Requerimentos do recurso: (i) condenação do réu ao pagamento da indenização pela perda do veículo, com base na Tabela FIPE; (ii) reembolso dos gastos com funeral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a indenização pela perda total do veículo utilizado pelas autoras, mesmo sem comprovação de propriedade formal; e (ii) verificar se as despesas funerárias devem ser ressarcidas, a despeito do recebimento do seguro obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de comprovação mínima da posse ou propriedade do veículo impede o reconhecimento do direito à indenização. Não há nos autos contrato, recibo, ou declaração do titular registral que sustente a alegação das autoras.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 246) autoriza a dedução do valor recebido do seguro DPVAT da indenização judicial. No caso, o montante recebido supera as despesas comprovadas com funeral, não havendo valor residual a ser reembolsado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 944 e 945; Código de Processo Civil, art. 85, §2º; CTB, arts. 34, 80 e 203.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; STJ, AgRg no REsp 1287015/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR; TJSP, ApCiv 1004375-32.2021.8.26.0506; TJMT, ApCiv 1003357-13.2019.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1003169-74.2020.8.11.0040

APELANTE:
JOSIANE DE OLIVEIRA, SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA

APELADO:

HIAGO MATOS DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSIANE DE OLIVEIRA e SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de HIAGO MATOS DE OLIVEIRA (proc. n. 1003169-74.2020.8.11.0040), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a autora JOSIANE DE OLIVEIRA e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.

Considerando a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para o Réu e 20% para as Autoras, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça a elas deferida.

Em suas razões, sustentam as Recorrentes que, embora o veículo estivesse formalmente registrado em nome de terceiro, detinham a posse direta e exclusiva do bem, sendo responsáveis por seu uso e manutenção, o que legitimaria o pleito indenizatório. Quanto às despesas com funeral, argumentam que a compensação com o seguro DPVAT viola o princípio da reparação integral do dano, previsto nos arts. 186, 927 e 944 do CC.

Nesses termos, pugnam pelo provimento do recurso, com reforma da sentença no tocante aos danos materiais, para que o Apelado seja condenado a ressarcir o valor da perda total do veículo, conforme Tabela FIPE, bem como os gastos funerários.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 338993422).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por JOSIANE DE OLIVEIRA e SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de HIAGO MATOS DE OLIVEIRA (proc. n. 1003169-74.2020.8.11.0040), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a autora JOSIANE DE OLIVEIRA e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora SOLANGE CARMEN ERD DE OLIVEIRA.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR 163, KM 785, na data de 08/03/2020, no qual o veículo conduzido pelo Apelado (VW/Golf) invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com veículo conduzido pela Autora Solange (Toyota/Corolla), levando a óbito a criança Enzo Gabriel, de apenas um ano de idade, filho da Autora Josiane.

A insurgência recursal, por sua vez, é restrita ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, divididos em dois aspectos: (i) valor do veículo sinistrado e (ii) despesas com funeral.

Pois bem.

A sentença não carece de reforma.

Sustentam as Apelantes que a posse direta e o uso contínuo do veículo lhes confeririam legitimidade e direito à indenização pela perda do bem.

Sem razão.

Consoante se extrai dos autos, o veículo Corolla, placa KAQ-8476, estava registrado em nome de terceiro alheio à lide (Walter Nardi), conforme reconhecido pelas próprias Autoras na petição inicial e corroborado por documento oficial de baixa junto ao DETRAN.

Contudo, no caso em tela, inexiste qualquer prova documental ou testemunhal robusta que comprove o alegado vínculo de posse/propriedade.

De fato, não há contrato de compra e venda, recibos de pagamento, ou qualquer declaração do alegado proprietário, o senhor Walter Nardi, reconhecendo a alienação.

Tal qual anotado na sentença, “
A mera alegação de que "o carro foi comprado para as duas, porque estava terminando de quitar o veículo que estava em nome do cunhado de sua mãe", sem qualquer documento comprobatório, como contrato de compra e venda, recibos de pagamento ou declaração do proprietário registrado, não é suficiente para demonstrar a titularidade do direito à indenização
”.

Desse modo, escorreito o indeferimento do pedido de ressarcimento pelo valor do veículo.

A propósito:

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Reparação por danos materiais e morais. Improcedência. Recurso do autor. Veículo de propriedade de terceiro. Autor que não faz jus à indenização por danos materiais. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ausência de comprovação de desembolso ou conserto, apresentados somente orçamentos. Danos morais não configurados. Sentença correta. Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1004375-32.2021.8.26.0506; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3); Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 16/12/2024)

Outrossim, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor pago pelo seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente arbitrada, conforme estabelece a Súmula 246 do STJ: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
.”

In casu
, o valor recebido pela Autora Josiane a título de DPVAT, no importe de R$ 7.012,07 supera as despesas comprovadas com funeral (R$ 3.415,00), razão pela qual não há valor remanescente a ser ressarcido, como bem decidido na origem.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Indenização Por Ato Ilícito. Acidente De Trânsito Com Morte. Responsabilidade Concorrente. Cinco Recursos Desprovidos. I. Caso em exame 1. Ação de indenização proposta por pais e irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo três veículos (VW Gol, SCANIA e IVECO), em rodovia estadual, sob alegação de negligência dos condutores dos caminhões. 2. Sentença reconheceu culpa concorrente entre os três envolvidos (vítima, SCANIA/Botuverá e IVECO/Valdameri), com repartição de responsabilidade em 33,33% para cada parte, e fixou indenizações por danos materiais e morais, com limitação da cobertura securitária às apólices contratadas. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de culpa concorrente no acidente fatal; e (ii) a legalidade dos critérios de fixação das indenizações e extensão da responsabilidade das seguradoras. III. Razões de decidir 4. A prova pericial e testemunhal demonstrou que a vítima, ao tentar desviar de caminhão parado (IVECO), invadiu faixa contrária e colidiu com SCANIA em ultrapassagem indevida, caracterizando culpa concorrente (art. 945 do CC). 5. A responsabilidade solidária dos empregadores e prepostos foi corretamente reconhecida (arts. 186, 927 e 932, III, do CC), sendo legítima a fixação de indenização proporcional ao grau de culpa. 6. As indenizações por danos materiais (pensão, veículo e funeral) e morais foram fixadas de acordo com jurisprudência do STJ, limitadas ao valor das apólices e com dedução do seguro DPVAT (Súmula 246/STJ). IV. Dispositivo e tese 7. 05 (cinco) recursos desprovidos. Tese de julgamento: "Havendo culpa concorrente entre a vítima e terceiros envolvidos em acidente de trânsito, a indenização deve ser proporcional à gravidade das condutas, nos termos do art. 945 do Código Civil". ____________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 932, III e 945; CPC, arts. 85 e 533, §1º; CTB, arts. 34, 80 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT; AgRg no REsp 1287015/PR; AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR. (N.U 1003357-13.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026